Tribunal: TJDFT
Processo: 0000958-41.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Furto qualificado. Pena. Individualização. Conduta social. Tentativa. Fração.

1 - Cometer crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.

2 – Será na fração mínima (1/3) a redução da pena pela tentativa se, percorrida integralmente a fase de execução do crime, o réu foi preso na área externa da loja, com cerca de 40 aparelhos celulares pertencentes à vítima, não tendo o furto se consumado por circunstâncias alheias à vontade do réu.

3 – Apelação não provida.